Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, AGRAVADO PELA AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Diante do reconhecimento da reincidência, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte.
3. Recurso conhecido e desprovido.